Tribunal: TJMT
Processo: 1031685-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031685-33.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Honorários Advocatícios, Intimação / Notificação, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[EDSON DA SILVA CRUZ - CPF: 667.839.681-20 (APELANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031685-33.2022.8.11.0041.

APELANTE:
EDSON DA SILVA CRUZ.

APELADO:

BANCO PAN S.A.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA
–
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – TRATO SUCESSIVO – A PARTIR DO ÚLTIMO DESCONTO
– MÉRITO – CONTRATO ASSINADO COM INFORMAÇÕES PRECISAS DO NEGÓCIO JURÍDICO – DEVIDAMENTE ASSINADO – VOLUNTARIEDADE DAS PARTES DEMONSTRADAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente as questões decididas na sentença e apresentam as razões da inconformidade.

Tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo decadencial tem início após o vencimento da última parcela do contrato.

Impõe-se o reconhecimento da regularidade da contratação de cartão de crédito consignado se a instituição financeira apresentou o contrato devidamente assinado pelo contratante com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1031685-33.2022.8.11.0041.

APELANTE:
EDSON DA SILVA CRUZ.

APELADO:

BANCO PAN S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
EDSON DA SILVA CRUZ
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual de no 1031685-33.2022.8.11.0041 ajuizada em face do BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da condenação de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa (Id. 218538255).

Irresignada, a parte apelante aduz, nas razões recursais de Id. 218538263, que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada a cartão de crédito consignado, descontando da parte autora valor muito superior ao débito.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas contrarrazões de Id. 218538280 a parte recorrida alega preliminarmente a ocorrência de ofensa à dialeticidade recursal e decadência. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa.
Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Ausência de Dialeticidade Recursal.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelado suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Contudo, a irresignação não merece prosperar, pois se extrai das razões recursais a devida impugnação das questões decididas na sentença, e a apelante sustenta pormenorizadamente as razões da inconformidade.

Assim,
rejeito
a preliminar.

Voto Preliminar – Decadência.

Egrégia Câmara:

Como relatado, o banco apelante pugna pelo reconhecimento da prejudicial de mérito - decadência.

Todavia, a referida preliminar não deve prosperar.

Isso porquê,
segundo a orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, a relação jurídica é de trato sucessivo, tendo como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo.

Assim, considerando que o empréstimo ainda vem sendo descontado do holerite da parte autora, não há falar em decadência.

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
EDSON DA SILVA CRUZ
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual de no 1031685-33.2022.8.11.0041 ajuizada em face do BANCO PAN S.A, julgou improcedentes os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, além da condenação de multa por litigância de má-fé equivalente a 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

A parte recorrente, por sua vez, sustenta que não foi devidamente esclarecida quanto à modalidade contratada, em especial porque o instrumento que originou a relação seria confuso e sem qualquer informação relacionada a cartão de crédito consignado, descontando da autora valor muito superior ao débito e com a incidência de juros abusivos.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, com a conversão do contrato em empréstimo consignado comum, aplicando-se a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central à época da contratação para operações da mesma natureza, restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

Analisando os autos, nota-se que a contratação do empréstimo e depósito do valor na conta corrente do apelante são incontroversos, e o debate se limita à modalidade pactuada.

Do caderno processual, verifica-se que a instituição financeira juntou o Termo de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado PAN, devidamente assinado pela parte autora, na qual constam informações
detalhadas e precisas do negócio jurídico entabulado, inclusive no que se refere à adesão ao cartão de crédito consignado.

Assim, verifica-se que as informações e características do negócio jurídico estão previstas de forma precisa no pacto firmado e acompanhada da documentação pertinente, o que impõe o reconhecimento da regularidade da contratação.

Colaciono:

A assinatura:

A propósito, a jurisprudência esposada por este Sodalício quanto à matéria debatida:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA
–
VALOR DISPONIBILIZADO AO CONSUMIDOR – TRANSFERÊNCIA VIA TED – DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – CONTRATO ASSINADO E ACOMPANHADO DE DOCUMENTOS PESSOAIS
–
DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – RECURSO COM ÚNICO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REFORMAR O JULGADO – IMPOSSIBILIDADE –EMBARGOS REJEITADOS. (...) In casu, vê-se que o voto embargado é claro em relação à matéria posta em discussão, posto que fundamentou detalhadamente sobre o fato de que o Embargante, de forma livre e consciente, após ter obtido esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, aderiu à oferta de cartão de crédito consignado nos moldes contratados e se beneficiou dos valores que lhe foram disponibilizados, não havendo em falar em conversão do contrato. (...).
(N.U 1002305-72.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 01/12/2022) – Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL C/C CONVERSÃO DE CONTRATO

E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CONSTATAÇÃO

– LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE RECURSO DA PARTE AUTORA – MATÉRIA INCONTROVERSA – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – INOCORRENCIA – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO
. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, em razão de o recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente. Se reconhecida a legalidade da contratação do empréstimo de cartão de crédito consignado em discussão sem que tenha havido recurso do autor quanto a tal fato, trata-se de matéria incontroversa.

Assim, evidenciado que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação. Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior.
(N.U 1033643-54.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023, Publicado no DJE 17/05/2023) – Destaquei.

Assim, não há falar em torpeza da parte recorrida na contratação, bem como não havendo dano moral e/ou devolução do montante ao caso em comento.

Com tais considerações, conheço do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo para manter inalterada a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista a fixação em patamar máximo pelo Magistrado de Primeiro Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024